Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714378-87.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO GERALDO DA SILVA APELADO: GILBERTO SILVEIRA D E C I S Ã O CLAUDIO GERALDO DA SILVA interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, por entender que o artigo 329 do Código de Processo Civil não admite a alteração da polaridade passiva do feito, indeferiu o aditamento à Petição Inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Ausente o preparo recursal, o apelante foi intimado para promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Ao ID no 26918984, o apelante informou que, à época da interposição do recurso, havia pago o preparo recursal, no entanto, esqueceu de colacionar o comprovante aos autos. Assim, requereu a juntada do comprovante do preparo recursal (ID no 26918987), requerendo fosse reconsiderada a Decisão que determinou o recolhimento em dobro do preparo. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Segundo as regras do Código de Processo Civil de 1973, o recurso interposto sem o comprovante de pagamento das custas deveria ser julgado deserto, sem a possibilidade de retratação do recorrente. O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, tratou do assunto de forma inovadora, pautando-se pelo Princípio da Primazia da Resolução de Mérito. Na hipótese de interposição de recurso sem a demonstração de recolhimento do preparo, é oportunizado o saneamento do vício, com o prosseguimento regular do feito, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, que: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, ou cumprida parcialmente, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação do parágrafo 5o do mesmo dispositivo supramencionado: “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” Pois bem. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal recolhido em dobro, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade. Ressalto que, nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o pagamento do preparo deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. Caso assim não se proceda, o vício não será saneado com a prática do ato que deveria ter sido praticado e não foi, mas por um ato diferente, ainda que quantitativamente. Portanto, o saneamento do vício da deserção com o mero recolhimento do preparo se mostra insuficiente, diante da previsão contida no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO EFETUADO. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à apelação com base no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. Nos termos do §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. No presente caso incide, ainda, o § 5o do art. 1.007 do CPC, segundo o qual é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. A impossibilidade de complementação das custas não representa medida impregnada de formalismo, tendo o legislador atendido a princípios como o da celeridade processual e o da segurança jurídica. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1337303, 07033097620208070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIOS NO SISTEMA PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção recursal, uma vez que a agravante não cumpriu a determinação do recolhimento do preparo em dobro. 2. Segundo o art. 1.007, § 5o, do CPC, é vedada a complementação, se houver a insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado na forma do § 4o, do mesmo dispositivo, como se apresenta o caso dos autos, não se aplicando princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC) por configurar interpretação contra legem. 3. Eventual dúvida sobre a quantia devida pode ser sanada por simples diligência de consulta sobre o valor das custas judiciais, constante do Anexo da Resolução no 1 de 17/12/2018 do Conselho da Magistratura, vigente à época do recolhimento do preparo, disponível no sítio eletrônico deste Eg. TJDFT. 4. Inexistente ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da instrumentalidade das formas e da cooperação, os quais foram ponderados pelo legislador no momento da elaboração da norma proibitiva inserta no art. 1.007, § 5o, do CPC, homenageando princípios coexistentes no sistema processual, tais como a celeridade processual e a segurança jurídica. 5. Quanto à aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a doutrina sobre a matéria orienta tratar-se de medida inibitória tendente a evitar a interposição irresponsável do agravo interno, com caráter procrastinatório, não sendo apenado o recorrente a título de má-fé, e sim pela inadmissibilidade ou improcedência manifesta do recurso. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1256720, 07172507220198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator